Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando a manifestação da douta Procuradoria de Justiça1 no sentido de postular a intimação da agravada para manifestar se já fora ultimado o procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito (Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar), com custeio de todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários à sua reabilitação, conforme recomendação médica, esclareçam as partes, em 05 (cinco) dias, sobre o reportado, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 13907892.